Tribunal: TJDFT
Processo: 0754195-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA 1113 DO STJ. ART. 38, CTN. ARTIGO 6o DA LEI DISTRITAL No 3.830/2006. ART. 148 DO CTN. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicia para condená-lo a restituir o valor de R$ 5.945,21 referente à diferença nos cálculos de ITBI. Nas suas razões, o recorrente afirma que, no caso em análise, foi instaurado o processo administrativo fiscal a que alude o artigo 148 do CTN, exatamente como determinado pelo STJ ao apreciar o Recurso Especial no 1.937.821 (Tema 1.113). De forma subsidiária, afirma que a base de cálculo do ITBI, por sua vez, deve refletir o valor venal do bem, e que este é determinado pela administração tributária por meio de avaliação seguindo os critérios legais, nos termos do art. 6o da Lei Distrital 3.830/2006. Colaciona julgados em favor da tese exposta e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 43388449).

3. O Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos (art. 38, CTN). Aliado ao dispositivo mencionado, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que trata do ITBI no âmbito do Distrito Federal, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.

4. Caso a importância declarada pelo contribuinte seja nitidamente inferior ao valor de mercado ou, ainda, em outras hipóteses determinadas pela lei, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148 do CTN, isto é, seja instaurado processo administrativo regular.

5. A questão foi pacificada, no mesmo sentido, em tese fixada pelo STJ relativa ao tema 1.113 de recursos repetitivos, nos seguintes termos: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

6. Analisando os autos e os documentos anexados pelo réu, não é possível observar o processo administrativo regular citado pelo artigo 148 do CTN. O único documento anexado pelo réu, em contrarrazões, demonstra que o funcionário do cartório solicitou a emissão da guia do ITBI por meio de atendimento virtual, que gerou protocolo de número 20220908-187684 (id 43388434 – fl. 2). Tal fato, diferentemente do alegado nas razões recursais, não inaugura processo administrativo. Como resposta a este protocolo aberto, o Distrito Federal assim respondeu, in verbis: “A guia de ITBI foi emitida com base no valor de mercado do imóvel, caso não concorde com a base de cálculo do ITBI, reabra o protocolo anexando Laudo de Avaliação o qual deverá observar a Norma ABNT 14.653 e ser assinado por profissional habilitado pelo CREA ou pelo CAU”. Após esta resposta, não houve mais andamentos no protocolo.

7. Portanto, o que se vê é que não houve nenhuma análise sobre os valores que serviram como base de cálculo para o lançamento do imposto tratado nestes autos. Inclusive, o próprio Distrito Federal afirma que, caso o contribuinte não concorde com a base de cálculo previamente estipulada, que reabra “protocolo”. Portanto, inexistente o atendimento ao requisito determinado pelo artigo 148 do CTN.

8. Dito isto, os recorridos comprovaram o preço de aquisição do imóvel por meio de escritura pública (ID 43388417), no valor de R$ 290.000,00. O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que a base de cálculo deve ser aquela constante na escritura pública, e como não foi aberto processo regular nos termos do artigo acima citado, a sentença deve prevalecer, já que é neste sentido.

9. Precedente TJDFT: Acórdão N. 1387869, 0743818-09.2021.8.07.0016, Data de Julgamento: 22/11/2021, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Publicado no DJE : 02/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. Pelo exposto, irretocável a sentença do juízo a quo ao averiguar o equívoco na cobrança do tributo, uma vez que o DF não instituiu processo administrativo fiscal esclarecendo os critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo, competindo ao ente tributante demonstrar que o valor do imóvel não corresponde ao indicado na escritura pública, o que não fez.

11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.